Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603981-66.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603981-66.2022.6.16.0000
Classe: DIREITO DE RESPOSTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 30/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0603981-66.2022.6.16.0000, por Sergio Fernando Moro,
candidato ao cargo de Senador da República nas Eleições Gerais de 2022, em face PATRIOTA
(Comissão Provisória Estadual), nos termos da resolução 904/2022 do TRE/PR, alegando que nas
inserções dos de propaganda eleitoral (H.E.G.), exibidas na data de 29/09/2022, período da manhã,
última data para a divulgação de propaganda eleitoral em rádio e televisão. Informa que a
propaganda em questão foi exibida em diversas emissoras, ocupando o espaço das inserções a
que tinha direito o o representado Patriota, no bloco tarde e noite: Band - 14h17 Globo - 16h00
Record - 14h50 SBT - 16h23 Globo 19h22 e que houve o emprego propaganda eleitoral negativa em
desfavor da campanha do representante, que além de propagar ofensas gratuitas, divulgou fato
sabidamente inverídico e descontextualizado. Informa que o propaganda em questão . O material
possui o seguinte conteúdo: "TRE não reconhece domicílio eleitoral de Sergio Moro em São
Paulo". A transcrição do conteúdo é a seguinte: "Locutor: Moro traiu a Lava-jato, traiu o Bolsonaro
quando tentou destruir o seu governo. Traiu o Paraná quando quis ser candidato, veja só, por São
Paulo. Moro: Acabei fazendo essa opção, residindo aqui em São Paulo. Locutor: E só voltou ao
Paraná porque descobriram que o seu endereço era falso. Por fim, Moro traiu Álvaro Dias quando
pegou o dinheiro do seu partido e logo depois trocou de partido atrás de mais dinheiro. Moro, o
Paraná não é lugar de traidor. (Requer: O recebimento e processamento da representação, com a
citação da representada para apresentar resposta à demanda no prazo na forma da Res. 904/2022
do TRE/PR; no mérito, o julgamento totalmente procedente da Representação em tela, deferindo-se
o Direito de Resposta pleiteado na forma da resposta acima apresentada, no mesmo número de
inserções utilizadas para a divulgação da ofensa).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO FERNANDO MORO (REQUERENTE)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERIDO)

JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178681
30/09/2022
18:29
Acórdão
Acórdão

Num. 43178681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.378

DIREITO DE RESPOSTA 0603981-66.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
REQUERENTE: SERGIO FERNANDO MORO
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
REQUERIDO: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. RITO PREVISTO
NA RESOLUÇÃO TRE-PR Nº 904/2022. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. DOMICÍLIO ELEITORAL. AFIRMAÇÃO INVERÍDICA
SOBRE
ENDEREÇO
FALSO.
DESINFORMAÇÃO
CONFIGURADA.
DIREITO DE RESPOSTA CONCEDIDO.
1. Configura fato sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado, apto a
garantir a concessão de direito de resposta, atribuir a candidato inexistente falsidade
relativa ao domicílio eleitoral.
2. Não se trata de exigir que na propaganda eleitoral sejam usados termos técnico-
jurídicos em estado de perfeição, de modo a tornar asséptico o debate eleitoral,
prejudicando a liberdade de expressão e de pensamento político que encontra
respaldo constitucional, mas sim evitar que se macule a imagem do candidato que
não se viu em momento algum na condição de acusado.
3. Direito de resposta concedido.

DECISÃO

Num. 43178681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
Por maioria de votos, a Corte deferiu o pedido de direito de resposta, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/09/2022

RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de direito de resposta ajuizado por SERGIO FERNANDO MORO, candidato ao cargo
de senador, em face do PATRIOTAS ÓRGÃO PROVISÓRIO ESTADUAL, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular em inserções veiculadas no período da manhã do dia 29/09/2022 na televisão,
nas seguintes emissoras e horários: Band - 14h17, Globo - 16h00, Record - 14h50, SBT - 16h23 e Globo
19h22.
Ressalto que o processamento do feito se deu em concordância com o previsto na Resolução TRE-PR nº
904/2022: a) as inserções foram veiculadas no dia 29/09/2022, nos blocos 2 e 3; b) houve indicação do
trecho considerado como ofensivo e foi apresentada a respectiva mídia, bem como sua degravação; e c) o
texto da resposta consta da petição inicial, bem como foi juntada a respectiva mídia da gravação da resposta,
nos termos do parágrafo único do art. 1º da referida Resolução.
No caso, o requerente alega, em síntese, que: 1) “houve o emprego propaganda eleitoral negativa em
desfavor da campanha do REPRESENTANTE, que além de propagar ofensas gratuitas, divulgou fato
sabidamente inverídico e absolutamente descontextualizado”; 2) “o REPRESENTADO afirmou em sua
propaganda eleitoral que o REPRESENTANTE “E só voltou ao Paraná porque descobriram que o seu
endereço era falso”. E referida narrativa não corresponde à realidade dos fatos”; 3) “requereu em
30/03/2022 apenas e tão somente a transferência de seu domicílio eleitoral ao Município de São Paulo.
Posteriormente, com a apresentação de Recurso Eleitoral pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DOS TRABALHADORES DE SÃO PAULO (autuado sob o nº 0600053-16.2022.6.26.0005), o Tribunal
Regional Eleitoral paulista cancelou a operação e determinou a reversão do domicílio do
REPRESENTANTE ao Município de Curitiba”; 4) “Não houve sequer menção en passant de qualquer
fraude ou falsidade. O v. acórdão supracitado se limitou tão somente a afirmar a inexistência de vínculos
bastantes com o Município de São Paulo que sustentassem a fixação de domicílio eleitoral naquela
localidade; 5) “A Corte Eleitoral paulista e momento algum alegou que o endereço apresentado pelo
REQUERENTE era falso, o que desde já caracteriza a grave descontextualização dos fatos por parte do
REPRESENTADO em sua propaganda”; 6) “O próprio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
taxativamente consignou no acórdão referido que “não se está aqui a afirmar que o recorrido agiu ou não
com má-fé, ou mesmo dolo, no sentido de ludibriar a Justiça Eleitoral, mas, tão somente, que não restou
comprovado nos autos que este, de fato, possuía algum vínculo com a cidade de São Paulo, a tempo e modo,
quando solicitou a transferência do seu domicílio eleitoral””; 7) “a partir desta premissa, no Habeas
Corpus nº 0600305-34.2022.6.26.0000, a mesma Corte expressamente reconheceu inexistir mesmo indícios
mínimos de má-fé e dolo na conduta do REPRESENTANTE”; 8) “assim, distintamente da afirmação do
REPRESENTADO, jamais houve qualquer manifestação a respeito de falsidade do domicílio do
REPRESENTANTE””. Por fim, requer “o julgamento totalmente procedente da Representação em tela,
deferindo-se o Direito de Resposta pleiteado na forma da resposta acima apresentada, no mesmo número
de inserções utilizadas para a divulgação da ofensa”. (ID 43178027)
Por sua vez, o requerido sustenta: 1) preliminarmente, a inépcia da petição inicial, tendo em vista não ter
sido juntada aos autos a respectiva mídia da gravação da resposta, nos termos do parágrafo único do art. 1º
da Resolução TRE-PR nº 904/2022, devendo ocorrer o indeferimento liminar da representação”; 2) no
mérito, a ausência de informação sabidamente inverídica, injuriosa e descontextualizada, pois “Ao se

Num. 43178681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
afirmar que o representante voltou ao paraná após a Justiça Eleitoral verificar que seu “endereço era
falso”, nada mais se disse do que efetivamente o(s) endereço(s) que Sergio Moro apresentou como
sustentação de seu domicílio em São Paulo são sem fundamentos, são fictícios, inverídicos para se
comprovar o que queria comprovar, o qual seja, a sua residência a mais de 03 (três) meses no Estado”; 3)
“O simples fato do TRE/SP negar a transferência do domicílio eleitoral de Sérgio Moro é prova
CONTUNDENTE que a afirmação veiculada é verídica, afinal, realmente foi descoberto que o endereço
que esse mencionou quando do pedido administrativo de transferência de domicílio era sem fundamento,
aparente, fictício”; 4) “Assim sendo há que ser indeferido o pedido de direito de resposta do ora
representante posto que não estamos diante a nenhum fato sabidamente inverídico, injurioso ou mesmo fora
de contexto, estando, pelo contrário, tudo dentro dos limites do debate político”. Ao final, pede
preliminarmente que “seja determinado o arquivamento liminar da representação tendo em vista ausência
dos requisitos do art. 1º, parágrafo único da Resolução n.º 904/2022” e, no mérito, que “seja julgado
TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial tendo em vista que incabível o direito de resposta no
presente caso”. (ID 43178225).
É o relatório.

VOTO

II.1 Admissibilidade

De início, ressalto que o presente pedido de direito de resposta deve ser examinado segundo o rito previsto
na Resolução TRE-PR nº 904/2022, que dispõe sobre o exercício do direito de resposta em relação ao
veiculado no horário eleitoral gratuito dos dias 28 e 29/09/2022 e dos dias 26 e 27/10/2022, se houver 2º
turno para o cargo de Governador, tendo em vista as inserções questionadas terem sido veiculadas no dia
29/09/2022. Veja-se:

“Art. 1º O pedido de exercício de direito de resposta em relação ao veiculado no
horário eleitoral gratuito dos dias 28 e 29 de setembro de 2022 e 26 e 27 de outubro
de 2022, se houver 2º turno para o cargo de Governador no Estado do Paraná, será
processado nos prazos definidos no anexo desta Resolução.

Parágrafo único. O pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou
inverídico e ser instruído com a mídia da gravação do programa, acompanhada da
respectiva degravação, bem como do texto da resposta, cuja gravação, para a
aferição do tempo pretendido e a verificação da impossibilidade de tréplica, deverá
ser apresentada até o encerramento do prazo de protocolização da defesa, sob pena
de indeferimento liminar.”

No mencionado anexo da Resolução, constam os seguintes horários a serem observados:

Num. 43178681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34

No caso, as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022 - quinta-feira - na televisão, nas
seguintes emissoras e horários: Band - 14h17, Globo - 16h00, Record - 14h50, SBT - 16h23 e Globo 19h22,
ou seja, na quinta-feira, bem como nos bloco 2 e 3.
Logo, tendo sido ajuizado o feito às 8h56, o pedido é tempestivo por ter observado a regra contida no Anexo
da Resolução TRE-PR nº 904/2022.
O documento ID 43178143 se refere à citação do requerido, tendo o seguinte conteúdo:

“De ordem do Exmo. Dr. ROBERTO AURICHIO JUNIOR, Juiz Auxiliar, conforme
Portaria Conjunta nº 01/2022, nos autos PJE Representação nº 0603981-
66.2022.6.16.0000, nos termos do art. 11 da Resolução TSE nº 23.608/2019 –TSE,
cumpre-me citar Vossa Senhoria para, querendo, nos termos da Portaria TRE/PR n.
904/2022, apresentar defesa até as 12h da data de hoje. Em anexo, cópia da
petição inicial (Id 43178027), cujo inteiro teor pode ser acessado pelo endereço
eletrônico https://pje.tre-pr.jus.br/pje/login.seam”

A defesa foi apresentada às 11h49 do dia 30/09/2022, conforme documento ID 43178225.
Então, verificando-se os requisitos obrigatórios para conhecimento do presente pedido, denota-se que: a) o
pedido é tempestivo; b) as inserções impugnadas foram veiculadas no dia 29/09/2022; c) houve indicação do
trecho considerado como ofensivo e foi apresentada a respectiva mídia, bem como sua degravação; d) o
texto da resposta consta da petição inicial; e e) conforme previsto expressamente no parágrafo único do art.
1º supracitado, a respectiva gravação da mídia referente à resposta a ser veiculada na televisão foi juntada
tempestivamente às 11h56 (ID 43178266).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Resolução TRE-PR nº 904/2022, conheço do
pedido de direito de resposta e passo ao exame das teses suscitadas.

II.2 Da controvérsia

No caso, houve divulgação de propaganda eleitoral negativa e sabidamente inverídica em inserções de
horário eleitoral gratuito, veiculadas com o seguinte teor:

“Locutor: Moro traiu a Lava-jato, traiu o Bolsonaro quando tentou destruir o seu
governo. Traiu o Paraná quando quis ser candidato, veja só, por São Paulo.
Moro: Acabei fazendo essa opção, residindo aqui em São Paulo.
Locutor: E só voltou ao Paraná porque descobriram que o seu endereço era falso.
Por fim, Moro traiu Álvaro Dias quando pegou o dinheiro do seu partido e logo
depois trocou de partido atrás de mais dinheiro. Moro, o Paraná não é lugar de

Num. 43178681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
traidor.”

O trecho impugnado destacado pelo requerente é este:

“E só voltou ao Paraná porque descobriram que o seu endereço era falso”.

Os frames abaixo foram extraídos da mídia ID 43178029:

Fixados os fatos, veja-se o que dispõe a legislação e a doutrina sobre a hipótese dos autos.

II.3 Legislação, doutrina e jurisprudência

De acordo com o art. 58 da Lei nº 9.504/97, cabe a concessão de direito de resposta no horário eleitoral
gratuito nestes termos:

“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta,
por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.
[...]
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior,
porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação
responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela
veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior
a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias
para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação
atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar
indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que

Num. 43178681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até
trinta e seis horas após a ciência da decisão, para veiculação no programa
subseqüente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa;”
(destacou-se)

De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral, utilização e
geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se segue sobre a
desinformação na propaganda eleitoral:

“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que
permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021) - grifei

No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os
de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas. Só
assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto ao
segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de
exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo:
Atlas, 2018)

De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um
conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu contexto
originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por determinada
pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a manipulação indevida
de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...) Por esse motivo, a
manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de ofensa à honra de
terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos." (Direito Eleitoral – 6ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)

Num. 43178681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
Levando isso em conta, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em situações que
extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos sabidamente inverídicos, conforme
já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar na
Representação nº 0600720-79.2018.6.00.0000, que os fatos sabidamente inverídicos,
a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles verificáveis de plano.
Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a inverdade
evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá,
2016, p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de maiores exames ou
avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito inequívoco de
induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral.
2. ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 293).
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP
n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se
verifica no caso em exame.
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018, Relator(a):
Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei

Estabelecidos esses parâmetros, passa-se ao exame dos fatos.

II.4 Do direito de resposta

Adianto que pretendo manter a linha de entendimento que venho adotando em casos semelhantes, ainda que
ocasionalmente vencido, nos quais são divulgados fatos, a meu ver, sabidamente inverídicos,
descontextualizados, desinformativos ou ofensivos, ainda que se exija maior rigor técnico para essa
constatação.
Conforme relatado, na propaganda eleitoral impugnada foi divulgado que o requerente somente teria voltado
para concorrer ao Estado do Paraná “porque descobriram que o seu endereço era falso”.
Então, o ponto a se verificar é a imputação de falsidade de endereço relativo ao domicílio eleitoral do
requerente, checando-se as decisões relativas ao tema.
Do acórdão exarado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo no Recurso Eleitoral nos autos 0600053-
16.2022.6.26.0005 (ID 43175026), extrai-se o seguinte:

Num. 43178681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34

“RECURSO ELEITORAL – IMPUGNAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE
DOMICÍLIO ELEITORAL – Resolução TSE nº 23.659, de 26/10/2021 – Pedido de
suspensão do feito, nos termos do art. 315 do CPC indeferido – Não conhecidos os
documentos juntados após a inclusão do processo em pauta de julgamento, por não
se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 435, caput e parágrafo único, do
Código de Processo Civil – Mérito: Alegação de ausência de comprovação de
vínculo com o Estado de São Paulo nos três meses anteriores ao requerimento –
Requisito previsto no inciso III do artigo 38, da mencionada resolução, não
demonstrado – Não comprovada a existência de vínculo residencial, afetivo,
familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do
município (art. 23, caput) – Cancelamento da operação de transferência do título
eleitoral do recorrido, mantidos os dados da inscrição conforme o último RAE
deferido (art. 56, II) – Recurso provido, com determinação.”

No inteiro teor do referido julgado, constou que:

“Por derradeiro, não se está aqui a afirmar que o recorrido agiu ou não com má-fé,
ou mesmo dolo, no sentido de ludibriar a Justiça Eleitoral, mas, tão somente, que
não restou comprovado nos autos que este, de fato, possuía algum vínculo com a
cidade de São Paulo, a tempo e modo, quando solicitou a transferência do seu
domicílio eleitoral.
[...]
A declaração do hotel, portanto, indica a locação de sala para alguma finalidade;
não há prova nos autos de que esta não foi a indicada nas contrarrazões, ou mesmo
que foi fraudulenta (aqui no sentido de burlar a lei eleitoral), ou ainda que o
documento emitido pelo hotel seja falso; milita em favor do eleitor a presunção de
boa-fé, mormente porque acrescida das citadas hospedagens e diante da ausência
de prova fidedigna trazida pelo recorrente em sentido contrário.”

Logo, no mencionado Acórdão houve rejeição expressa no tocante suposta falsidade ou fraude relativa ao
domicílio eleitoral do requerente, tendo sido rejeita a transferência do Estado do Paraná para o Estado de
São Paulo exclusivamente porque “tão somente, que não restou comprovado nos autos que este, de fato,
possuía algum vínculo com a cidade de São Paulo, a tempo e modo, quando solicitou a transferência do seu
domicílio eleitoral”.
Em relação ao contido no Acórdão exarado nos autos de Habeas Corpus nº 0600305-34.2022.6.26.0000,
também inexistem elementos mínimos sobre eventual apresentação de endereço falso para fins de domicílio
eleitoral, tendo inclusive o inquérito policial sido trancado, conforme se vê abaixo:

"HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0600305-34.2022.6.26.0000 - São Paulo -
SÃO PAULO
RELATOR(A): MARCIO KAYATT

Num. 43178681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
...
EMENTA
INQUÉRITO POLICIAL. INQUÉRITO INSTAURADO COM O FIM DE SE
APURAR
EVENTUAL
PRÁTICA
DE
INSCRIÇÃO
ELEITORAL
FRAUDULENTA.
COMO
MEDIDA
EXCEPCIONAL,
O
REFERIDO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA O
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL, CASO
VERIFICADA A INEQUÍVOCA ATIPICIDADE DA CONDUTA, A ABSOLUTA
FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA OU A
OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. A
JUSTA CAUSA PRÓPRIA AO RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL DEPENDE
DA
EXISTÊNCIA
DE
UM
MÍNIMO
SUPORTE
PROBATÓRIO
DE
MATERIALIDADE, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NO PRESENTE
CASO. CONCEITO AMPLO DE DOMICÍLIO ELEITORAL. PRECEDENTE.
MÁ-FÉ E CONDUTA DOLOSA QUE NÃO SE PRESUME. ORDEM
CONCEDIDA PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL.
...
No presente caso, o inquérito, ao qual se busca o trancamento, foi instaurado com o
fim de se apurar eventual prática do crime de inscrição eleitoral fraudulenta,
conforme disposto no art. 289 do Código Eleitoral, in verbis:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
[...]
Verifica-se dos autos que o ponto central da investigação é a existência de eventual
fraude, meio ardil, ou mesmo falsidade na declaração de domicílio eleitoral por
parte dos pacientes.
[...]
Se a própria jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral aceita a comprovação
de domicílio eleitoral de forma mais abrangente, é certo que o mero indeferimento
da transferência de domicílio eleitoral não oferece suporte para a instauração de
investigação para apurar eventual fraude da inscrição eleitoral.
Outrossim, ao examinar o Recurso Eleitoral nº 0600053-16.2022.6.26.0005, esta C.
Corte, por maioria de votos, destaco, deu provimento ao recurso para cancelar a
transferência do título eleitoral do então recorrido Sergio Fernando Moro, contra
os votos do Juiz Dr. Afonso Celso da Silva e Desembargador Sérgio Nascimento que
negavam provimento ao recurso.
De fato, como reportado pela autoridade coatora, o E. Relator daquele recurso
eleitoral, Dr. Mauricio Fiorito, fez consignar em seu voto que não se estaria ali
afirmando que o recorrido agiu ou não com má-fé, ou mesmo dolo, no sentido de
ludibriar a Justiça Eleitoral. (grifos nossos)
Todavia, entendo que não há que se presumir má-fé e dolo, ainda mais em

Num. 43178681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
situação em que o entendimento jurisprudencial da Superior Corte Eleitoral
permite a comprovação do domicílio eleitoral de forma mais ampla. (grifos nossos)
Ainda, como bem ponderado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Das cópias
do Inquérito Policial Eleitoral n.º 0600062-75.2022.6.26.0005 carreadas aos autos
não se entreve que o contrato de locação residencial com o qual os pacientes
instruíram seus pedidos de transferência de domicílio eleitoral seja falso. De outra
parte, o que se apurou na Representação Eleitoral n.º 0600053-16.2022.6.26.0005 é
que o contrato de locação em questão não demonstrou a contento uma vinculação
dos pacientes com o Estado de São Paulo hábil a tornar esta localidade o domicílio
eleitoral deles. Mas isto não quer dizer, em absoluto, que tal contrato em questão
era falso, de maneira a consubstanciar a fraude que é exigida pelo art. 289 do
Código Eleitoral. Além disso, na medida em que à época dos fatos os pacientes
realmente passaram a residir no imóvel objeto da locação versada naquele contrato,
tem-se que eles não agiram de forma dolosa. Ora, caso objetivassem fazer uso
daquela locação apenas para justificar o pedido de transferência de seus domicílios
eleitorais, decerto que os pacientes não teria passado a residir no imóvel
respectivo” (ID 64119101)
Ademais, chama a atenção deste Relator o fato de que sequer houve impugnação da
transferência de domicílio da paciente Rosangela Maria Wolff de Quadros Moro,
esposa de Sergio Fernando Moro. (grifos nossos)
Ora, a justa causa própria ao recebimento da ação penal depende da existência de
um mínimo suporte probatório de materialidade e autoria, o que não foi
demonstrado no presente caso. (grifos nossos)
...
Por esta razão, tendo em vista a absoluta falta de provas da materialidade do crime,
indícios mínimos, bem como a atipicidade da conduta, entendo inexistente a justa
causa necessária para embasar futura ação penal, motivo pelo qual entendo estar
preenchidos os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento de inquérito
penal por meio do habeas corpus.
Diante do exposto, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedo a ordem
para determinar o trancamento do Inquérito Policial Eleitoral nº 0600062-
75.2022.6.26.0005 (2022.034198-SR/PF/SP).
Comunique-se, com urgência, o teor do presente julgado à Zona Eleitoral
competente.
É como voto.
MARCIO KAYATT
Relator"

Logo, conforme se extrai das decisões supramencionadas, apenas se decidiu que o ora requerente não
possuía vínculo com a cidade de São Paulo, quando solicitou sua transferência de domicílio eleitoral,
inexistindo acusação ou condenação por fraude ou falsidade sobre documentação relativa ao domicílio
eleitoral, diante da ausência de mínimo suporte probatório de materialidade e autoria naqueles casos.

Num. 43178681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
Assim, tendo em vista o previsto no art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019, o qual prevê expressamente
que “pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado a
presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação”, não podendo ser aceita a imputação de apresentação de endereço falso para fins de
comprovação de domicílio eleitoral, o que torna a propaganda eleitoral em questão sabidamente inverídica e
ofensiva, razão pela qual deve ser concedido o pedido de direito de resposta no presente caso.
Acrescento que não se trata de exigir que na propaganda eleitoral sejam usados termos técnico-jurídicos em
estado de perfeição, de modo a tornar asséptico o debate eleitoral, prejudicando a liberdade de expressão e
de pensamento político que encontra respaldo constitucional, mas sim evitar que se macule a imagem do
candidato que não se viu em momento algum na condição que lhe foi imputada injustamente.

II.4 Do entendimento jurisprudencial

Em casos semelhantes, assim tem decidido os Tribunais Regionais Eleitorais:

“EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. REINTERPRETAÇÃO. BALIZAS
1 - Conceitualmente, de acordo com o "Grupo de Especialistas de Alto Nível em
Fake News e Desinformação Online" "a desinformação inclui todas as formas de
informações falsas, imprecisas ou enganosas elaboradas, apresentadas e
promovidas para causar dano público intencionalmente ou para lucro."
2 - De acordo com esta definição, é possível traçar um relação gênero/espécie entre
a desinformação e a informação sabidamente inverídica.
3 - Da análise conceitual extraem-se os seguintes elementos a caracterizar a
desinformação - i) falsidade ou distorção da informação; ii) a intenção de
confundir ou induzir em erro; iii) a finalidade de causar dano - os quais,
retomando-se a referida relação gênero/espécie propõe-se como balizas a verificar
se, no caso concreto, impõe-se o deferimento do direito de resposta como forma de
restabelecer o princípio da veracidade na propaganda eleitoral.
4 - No caso concreto, utilizando-se as balizas como norte interpretativo, configurou-
se a propagação de afirmação sabidamente inverídica perfazendo-se requisito ao
deferimento do direito de resposta.
5 - Nego provimento.”
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06001251920206160177 - CURITIBA – PR, Acórdão nº 56739 de
04/11/2020, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos - Publicação: em Sessão, Data 05/11/2020)

“RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA - REPRODUÇÃO DE CONTEÚDO NA REDE SOCIAL
FACEBOOK - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.

Num. 43178681 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que extrapola
o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou
divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente inverídicos.
2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas
desbordaram dos limites da informação, atingindo a credibilidade do candidato
perante o eleitorado.
[...]”
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06002195720206160147 - FOZ DO IGUAÇU - PR. Relator(a) Des.
Fernando Quadros Da Silva. Acórdão nº 56569 de 23/10/2020. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 29/10/2020)

“ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. IMPRENSA
ESCRITA.
COMPETÊNCIA.
OFENSA.
AFIRMAÇÃO
DIFAMATÓRIA.
CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
[...]
3. O direito de resposta não se conforma como sanção de natureza civil ou penal, e
não se contrapõe ao direito à liberdade de expressão. Pelo contrário, esse direito,
da forma como estruturado na Constituição Federal, também é composto pelo
direito de resposta.
4. Assim, o direito de resposta não equivale a uma punição, ou limitação à
liberdade de expressão, tampouco sua concessão significa não serem verdadeiras
as afirmações que foram feitas, mas apenas o regular exercício do direito
constitucional de se contrapor. São inúmeras as decisões do Supremo Tribunal
Federal nesse sentido, e a razão de se ter a garantia, de não se ter a censura, é
exatamente porque a Lei e a Constituição garantem o direito de resposta. Trata-se
de um exercício que faz parte da liberdade de expressão, e não a exclui.
5. Procedência do pedido.”
(Rp - Representação nº 131217 - BRASÍLIA - DF. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de
25/09/2014. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 25/09/2014. RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 25, Tomo 3, Data 25/09/2014, Página 382)

Dessa forma, reforço que o conteúdo vergastado é sabidamente inverídico, reconhecível de plano e, por isso,
a propaganda eleitoral em questão é absolutamente irregular, devendo ser concedido o direito de resposta.
Por fim, examinando-se a mídia ID 43178266 relativa à resposta a ser veiculada, nos termos do previsto no
parágrafo único do art. 1º da Resolução TRE-PR nº 904/2022, verifica-se que respeito o tempo
correspondente a inserção - 30 (trinta) segundos. A Corte Eleitoral entendeu que o vídeo necessita de
adequações com relação a inserção de libras e legenda, o conteúdo rebateu exclusivamente os fatos
discutidos nos autos, de modo que está regular para divulgação.
A Corte entendeu que o direito de resposta a ser veiculado deverá ser no bloco 3 da noite das 20:00 as 22:00
horas, com adequação no vídeo com libras de sinais e legenda, com exclusão qualquer conteúdo de
propaganda como número 444, slogan e logo marca.

Num. 43178681 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida, julgando-se procedente o pedido de direito de
resposta, para o fim de, nos termos do art. 58, III, “a” e “b”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, III, “d” da
Resolução TSE nº 23.608/2019, conceder resposta, a ser exercida mediante 5 (cinco) inserções com duração
de 30 (trinta) segundos cada, devendo ser divulgadas 2 (duas) na rede Globo, 1 (uma) na rede Record, 1
(uma) na rede SBT e 1 (uma) na rede Band, no espaço corresponde ao bloco noturno na televisão, devendo
ser veiculado o vídeo constante da mídia a ser juntado nos autos conforme deliberado pela Corte Eleitoral.
Notifique-se com urgência as emissoras indicadas, nos termos do art. 58, III, “d”, da Lei nº 9.504/97 para
veiculação nesta data, 30/09/2022, no período correspondente ao bloco noturno das 20:00 as 22:00 horas,
cujo vídeo a ser enviado pelo requerente.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Registro, para os fins do artigo 941, § 3º, do CPC, que minha divergência neste feito estava
circunscrita à falta, na mídia apresentada com o conteúdo do direito de resposta, de recursos de
acessibilidade.
Com efeito, avaliando a mídia durante a sessão de julgamento, restou constatado que ela não
continha "subtitulação por meio de legenda aberta, janela com intérprete de Libras e
audiodescrição", exigências contidas no § 4º do artigo 48 da resolução TSE nº 23.610/2019,
razão pela qual entendi que ela não poderia ser aceita e, de consequência, induzia ao
indeferimento do pedido de direito de resposta.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS

EXTRATO DA ATA
DIREITO DE RESPOSTA (12625) Nº 0603981-66.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REQUERENTE: SERGIO FERNANDO MORO - Advogados
do REQUERENTE: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI
NETO - PR107148, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091, PATRICIA MARINHO DA CUNHA -
PR74934, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - REQUERIDO: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERIDO: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361,
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte deferiu o pedido de direito de resposta, nos termos do voto do Relator.
Vencidos os Juízes Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral e Thiago Paiva dos Santos.

Num. 43178681 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 18:28:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093018284837800000042144584
Número do documento: 22093018284837800000042144584
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:44:34
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia
da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Aurichio Junior. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.